Tribunal: TJDFT
Processo: 0726063-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0726063-85.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WEVERTON ANTONY DA SILVA BATISTA, YVES DANIEL DOS SANTOS FERNANDES, ELIAKIM CLEMENTE DO NASCIMENTO, GEORGE EDUARDO DA SILVA DE SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão presencial -- o advogado do segundo apelante fará sustentação oral (ID 59864686). Intimem-se. Brasília-DF, 5 de junho de 2024. Desembargador JAIR SOARES